Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711768-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retire-se o feito da pauta. Em face da petição da Defensoria Pública, intime-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024 12:54:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador